Tribunal: TJMT
Processo: 8042323-68.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Embargos de Declaração n° 8042323-68.2018.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: RODRIGO STABILE ESCANHUELA, BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA e AYRES ESCANHUELA.
Embargados: JOVANIO SEBASTIAO DOS SANTOS, L.A.M. FOLINI – ME e LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI.
Data do Julgamento virtual: 05 a 08/08/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo dos embargantes.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8042323-68.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 042.424.791-74 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RODRIGO STABILE ESCANHUELA - CPF: 303.294.238-19 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE VALENCIO - CPF: 097.721.969-05 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO), AYRES ESCANHUELA - CPF: 704.920.938-49 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI - CPF: 214.434.978-94 (RECORRIDO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), JOAO BRUNO RODRIGUES PALUDETTO - CPF: 412.147.768-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo dos embargantes.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADAS - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte dos recorrentes tendo em vista que as empresas executadas compõem o mesmo grupo econômico conforme se verifica no id de no 93843116. Rejeito tal preliminar.

2.

De igual forma rejeito a preliminar de ausência de citação, tendo em vista que a empresa L.A.M. FOLINI – ME, foi devidamente citada nos autos, e por fazer parte do mesmo grupo econômico, não há que se falar em qualquer nulidade de citação.

3.

Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de os recorrentes deduzirem sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024